Tribunal: TJMT
Processo: 1051515-14.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051515-14.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO - CPF: 109.224.637-19 (RECORRENTE), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DE BARROS FILHO - CPF: 857.762.685-75 (ADVOGADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (RECORRIDO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (RECORRIDO), JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA - CPF: 858.195.165-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051515-14.2024.8.11.0041.

Origem: Terceiro Juizado Especial cível de Cuiabá.

Recorrentes: MINERAÇÃO MANAH LTDA e CARLOS MAGNO SANTANA COSTA.

Recorridos: MARCELO RIBEIRO e LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIDOR OCASIONAL. ESQUEMA FRAUDULENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por MINERAÇÃO MANAH LTDA e CARLOS MAGNO SANTANA COSTA contra sentença que declarou a rescisão do instrumento particular de compra e venda de quotas de sociedade limitada, extinguiu o negócio jurídico sem ônus ao autor e condenou as reclamadas, solidariamente, à restituição de R$ 21.600,00, corrigidos e acrescidos de juros, indeferindo o pedido de danos morais. Sustentam, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. No mérito, pleiteiam a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à contratação de quotas em sociedade em conta de participação, diante da alegada condição de sócio do recorrido; (ii) estabelecer se há nulidade ou inadimplemento contratual aptos a autorizar a rescisão do ajuste e a restituição integral dos valores investidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada a condição de investidor ocasional vulnerável e a utilização da sociedade em conta de participação como instrumento para captação fraudulenta de recursos, conforme entendimento do STJ.

4.

Constata-se a vulnerabilidade do recorrido, induzido por intensa publicidade à contratação com promessa de rendimentos fixos e elevados, sem exercer atividade de investimento de forma profissional ou reiterada.

5.

Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide e a controvérsia prescinde de prova pericial complexa.

6.

Verificam-se fortes indícios de fraude, diante da ausência de autorização dos órgãos reguladores e de notícias de bloqueio de bens por suspeita de pirâmide financeira, o que evidencia possível ilicitude do objeto contratual.

7.

Reconhece-se a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, e por vício de consentimento decorrente de dolo, ante a indução do recorrido a erro mediante artifícios enganosos.

8.

Declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral dos valores desembolsados, conforme art. 182 do Código Civil.

9.

Caracteriza-se, ainda, o inadimplemento contratual pela ausência de repasse dos valores prometidos, em violação ao dever de informação e às condições pactuadas, o que autoriza a rescisão contratual, nos termos do art. 476 do Código Civil.

10.

Mantém-se a inversão do ônus da prova, pois os recorrentes não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de sociedade em conta de participação quando o investidor é ocasional e vulnerável e a estrutura societária é utilizada com finalidade fraudulenta. 2. A configuração de ilicitude do objeto ou de vício de consentimento por dolo acarreta a nulidade do negócio jurídico e impõe a restituição integral dos valores pagos. 3. O inadimplemento das obrigações assumidas autoriza a rescisão contratual com devolução das quantias investidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CC, arts. 166, II, 182, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 476, 991; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.943.845/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, REsp 1.785.802/SP, Terceira Turma, j. 19.02.2019, DJe 06.03.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
a)

DECLARAR
a rescisão do instrumento particular de compra e venda de Quotas de Sociedade Limitada, com extinção do negócio jurídico celebrado entre as partes, sem qualquer ônus ao reclamante;
b)

CONDENAR
as reclamadas a restituir
solidariamente
ao reclamante o valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação; e
c)

INDEFERIR
o pedido de danos morais.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a inaplicabilidade do código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar a causa por necessidade de prova pericial complexa. No mérito, requerem a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, menciona-se que, após analisar os fatos e as provas dos autos, verifica-se a
presença de traços consumeristas relevantes, pois o recorrido foi induzido por intensa publicidade a contratar sob a roupagem de sociedade em conta de participação, com promessa de rendimentos fixos e elevados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de utilização da sociedade em conta de participação como instrumento fraudulento para captação de valores junto ao público, em prejuízo de investidores ocasionais e vulneráveis.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
.
INVESTIMENTO FINANCEIRO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
.
POSSIBILIDADE
.
INVESTIDOR OCASIONAL
. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1- Recurso especial interposto em 15/4/2021 e concluso ao gabinete em 28/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o elevado risco do investimento.

3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de lei previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.

6- Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

7- "
O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)
, não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional."

(REsp 1785802/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).

8- Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

9- Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a
caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável
,
pois este não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional
,
razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor
. Ademais, a ré é suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 1.943.845/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). [destaquei]

Desse modo, rejeito o argumento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, mantenho a inversão do ônus da prova.

Assim, não há
que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia contábil, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide e o recorrido apenas postula a restituição do valor inicialmente aplicado.

Trata-se de ação, na qual, o recorrido efetuou a contratação de 18 (dezoito) quotas sociais de participação em sociedade limitada com a intenção de obter o valor correspondente de até 3% (três por cento) dos lucros da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis da data de fechamento do mês fiscal, que ocorre no último dia útil do mês. Todavia, não recebeu o ganho esperado.

Em defesa, os recorrentes alegam que o recorrido
ao comprar as quotas da empresa SCP, em verdade, estaria se tornando sócio da companhia para todos os efeitos jurídicos, de modo que, o que ele chama de “rendimentos de aplicações financeiras”, em verdade, estes nada mais são do que a repartição dos lucros sociais obtidos em prol dos beneficiários da empresa, enquadrando-se ele neste conceito (beneficiário), através da sua qualidade de sócio da Mineradora Manah, não podendo este pedir a restituição de valores aportados na condição de sócio, como se fosse um consumidor ou contratante.

Após compulsar os autos, inferem-se fortes indícios de fraude decorrentes das inúmeras manchetes da mídia especializada e do fato de a referida mineradora contraente sequer possuir autorização/licença dos órgãos oficiais de regulação e/ou fiscalização do tipo de negócio operado.

Colaciono
links
de algumas matérias jornalísticas:

“Falsa mineradora que fazia campanha com atores famosos tem bens bloqueados por suspeita de pirâmide financeira em GO.” (Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/09/16/falsa-mineradora-qu e-fazia-campanha-com-atores-famosos-tem-bens-bloqueados-por-suspeita-d e-piramide-financeira-em-go.ghtml)

“O colapso da Manah Mineradora: fraude financeira e a necessidade de intervenção rápida das autoridades.” (Disponível em https://www.capitalnews.com.br/opiniao/o-colapso-da-manah-minerado ra-fraude-financeira-e-a-necessidade-de-intervencao-rapida-das-autoridades/ 407919)

Além disso, os recorrentes, em defesa, lançaram impugnações genéricas e não produziram provas concretas de que estivessem repassando os valores previstos em contrato, ônus que lhes cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, verifica-se que o negócio jurídico celebrado é inválido, seja em razão da ilicitude de seu objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil — especialmente se constatada a configuração de esquema semelhante a pirâmide financeira —, seja pela ocorrência de vício de consentimento, na modalidade de dolo, uma vez que o recorrido foi levado a contratar mediante artifícios enganosos praticados pelos recorrentes.

Declarada a nulidade, impõe-se o restabelecimento da situação anterior das partes, conforme determina o art. 182 do Código Civil, devendo ser promovida a restituição integral dos valores desembolsados pelo recorrido.

Ademais, observa-se que houve falha no dever de informação e transparência, pois a empresa requerida deixou de efetuar os repasses mensais ajustados, descumprindo as condições pactuadas. Tal conduta evidencia inadimplemento contratual, circunstância que autoriza a rescisão do contrato, uma vez que, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhum contratante pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem antes cumprir a sua própria.

Nesse sentido:

Direito civil e processual civil. apelação cível. contrato nulo. pirâmide financeira. inexistência de prova documental do desembolso. dano moral não configurado. ilegitimidade passiva dos sócios mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais declarou a nulidade do contrato por se tratar de pirâmide financeira, mas julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores supostamente investidos e de indenização por danos morais. Além disso, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto aos sócios, por ilegitimidade passiva.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato autoriza a restituição dos valores investidos mesmo sem prova documental do pagamento; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão do insucesso do investimento; (iii) estabelecer se é possível afastar a personalidade jurídica da empresa e responsabilizar pessoalmente seus sócios na fase de conhecimento.

iii. razões de decidir

3. A nulidade do contrato por ilicitude do objeto (prática de pirâmide financeira) autoriza apenas a restituição dos valores comprovadamente desembolsados, pois vedado o enriquecimento sem causa. Contudo, exige prova material do aporte, o que não foi não suprida pelo Recorrente.

4. A inexistência de comprovantes bancários, recibos, notas fiscais ou outros meios hábeis impede o reconhecimento do prejuízo patrimonial alegado, pois o dano material não se presume.

5. A expectativa frustrada de retorno financeiro não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando o investimento decorre de adesão voluntária a negócio com promessa de ganhos desproporcionais, o que evidencia assunção de risco e afasta o nexo causal.

6. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, o que não ocorreu nos autos; não se admite responsabilização automática dos sócios sem prova robusta nesse sentido.

7. A condição do Autor como advogado que litiga em causa própria afasta a alegada hipossuficiência, tornando inaplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de contrato com objeto ilícito (pirâmide financeira) autoriza apenas a restituição dos valores efetivamente comprovados, vedada a presunção do dano material. 2. Não há dano moral indenizável quando o insucesso decorre de risco assumido em investimento especulativo. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige pedido fundamentado e prova concreta de abuso ou fraude. 4. A inversão do ônus da prova no CDC depende de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884; CDC, arts. 28; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RAC 0712376-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 03.04.2024; TJ-GO, Apelação Cível 0156593-08.2013.8.09.0024, Rel. Des.ª Maria Cristina Costa Morgado, j. 04.06.2024; TJ-ES, RAC 0013233-68.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.02.2025.

(N.U 0026419-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Dessa forma, mostra-se cabível a rescisão contratual, com a consequente restituição das quantias pagas pelo recorrido, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026